Tribunal: STF
Processo: ARE 1548825
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO POSSESSÓRIA ENVOLVENDO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERESSE DE AUTARQUIAS FEDERAIS. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RUMO MALHA SUL S.A. ART. 109, I, CF. (IN)COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. DNIT. ANTT. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. ASSISTÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO DE ASSISTENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 



    1. A competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações em que figura a União ou entes de sua administração indireta (autarquias, fundações e empresas públicas) é absoluta e se estabelece, em razão das pessoas envolvidas no processo (ratione personae), conforme o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 



    2. A assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (artigos 50 a 55 do CPC/1973 e 119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido. 



    3. Manifestado o desinteresse do DNIT e da ANTT em intervir no feito, não remanesce pessoa sujeita à jurisdição federal, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada no ponto em que declinou da competência em favor da Justiça Estadual. 



    4. Agravo de instrumento desprovido." (e-doc. 31, p. 5).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 55).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 21, inc. XII, al. “d”, e 109, inc. I, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que é imprescindível a manutenção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no feito por participar da relação jurídica de direito material subjacente, na condição de proprietário da área ocupada, situada em faixa de domínio de ferrovia, e por ter competência para administrar e fiscalizar o patrimônio público sob sua titularidade.



    3.2. Alega que também deve intervir no feito a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por ser a Lei nº 10.233, de 2001, clara "em estabelecer a responsabilidade concorrente da ANTT pelo controle patrimonial e contábil dos bens recebidos pelo DNIT em vinculação aos contratos referidos no art. 25, II e IV da lei".



    3.3. Discorre sobre a necessidade de compreensão do contexto das ações de reintegração de posse referentes às ocupações às margens de ferrovias da Malha Sul para fins de moradia. Menciona grupo temático específico criado pra debruçar-se sobre o tema, que inclui o Ministério Público Federal.



    3.4. Argumenta que a competência da Justiça Federal "exsurge da manutenção do DNIT e da ANTT no feito, observadas suas atribuições legais" (e-doc. 46).



    4. O DNIT e a ANTT apresentaram contrarrazões separadamente, mas com argumentos análogos. Aduzem ausência de prequestionamento. Argumentam que, embora mencionados no extraordinário dispositivos constitucionais, não foi demonstrado de que maneira foi violada diretamente a Constituição da República, sendo deficiente a fundamentação recursal. Alegam a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Sustentam, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-docs. 85 e 88).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "a ausência de competência, que integra a fase de admissibilidade ou não do recurso, como pressuposto processual, aconselha seja o recurso obstado", bem como no sentido de que a alegada violação à Constituição da República é meramente reflexa e seu acolhimento encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 96).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "A competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações em que figura a União ou entes de sua administração indireta (autarquias, fundações e empresas públicas) é absoluta e se estabelece, em razão das pessoas envolvidas no processo (ratione personae), conforme o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 



    Ademais, a assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido.



    (...)



    No caso, tendo o DNIT e a ANTT expressamente manifestado o desinteresse em intervir no feito na qualidade de assistentes da parte autora (evento 13, PET1 e evento 15, PET1), correta a decisão agravada no ponto em que declinou da competência para a Justiça Estadual. 



    Insta ressaltar que, recentemente, foi julgada questão de ordem pela Segunda Seção deste Tribunal, em que restou pacificado entendimento de que não se pode impor o ingresso/permanência de assistentes e, não remanescendo pessoa sujeita à jurisdição federal, não há se falar em competência da Justiça Federal." (e-doc. 31, p. 2).



    7. A Corte de origem, com base nos pressupostos fáticos dos autos, após a manifestação de ausência de interesse na ação por parte da ANTT e do DNIT, afastou a competência da Justiça Federal para julgamento da ação. De tal sorte que, para superar toda a fundamentação lançada na origem e concluir pela plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame do quadro probatório dos autos, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Descabido, ainda, no campo extraordinário, acolher os argumentos do recorrente acerca da Lei nº 11.483, de 2007, e da Lei nº 10.233, de 2001, por tratar-se de debate de natureza infraconstitucional. A afronta à Constituição pela Corte de origem, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    9. Reforço, ainda, que as regras de competência contidas no art. 109 da Constituição, notadamente, seu inciso I, referem-se a matérias ratione personae, de modo que, sem a integração dos interessados na lide, mais ainda, com manifestação contrária de seu interesse processual, é inviável o reconhecimento da competência da Justiça Federal. 



    10. A questão de fundo, ademais, conquanto atinente à defesa de bens públicos, está sob a gestão e responsabilidade da concessionária de serviço público, de modo a configurar, per se, a competência da Justiça comum para julgar o feito. 



    11. Em casos análogos, cito os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE – DNIT. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.222.139/CE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/08/2019, p. 06/08/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. TRÂNSITO DE TRENS DESATIVADO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE REATIVAÇÃO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À MORADIA E AO PRINCÍPIO VETOR DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO A JUSTIFICAR A LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPOSTA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS E INTERESSES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, 183, § 3º, E 191 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.127.358-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018).



    12. Na mesma linha intelectiva aqui exposta, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.528.495 AgR/RS, de minha relatoria; ARE nº 1.528.411/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 1.516.307/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE nº 1.503.614/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE nº 1.529.738/SP, Rel. Min. Flávio Dino; ARE nº 1.401.028/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator